Tribunal: TJDFT
Processo: 0726896-19.2023.8.07.0016
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. VÍCIO DO PRODUTO. TITULARIDADE DISTINTA. CONSUMIDOR DISTINTO. ILEGITIMIDADE ATIVA. TEORIA DO CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. NÃO APLICÁVEL. SENTENÇA NÃO ALTERADA.
1. O art. 18 do CPC é assente em dispor que “ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico.”
2. Não ficou demonstrada eventual relação jurídica direta de consumo entre as fornecedoras e o Apelante, uma vez que o aparelho não foi adquirido originariamente por este, não havendo provas da relação de consumo, principalmente, entre o Apelante e a vendedora do aparelho.
3. A aplicação da teoria do consumidor por equiparação – bystander – não se aplica às hipóteses de vício do produto, uma vez que se restringe aos casos de fato do produto ou do serviço.
4. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.